Tribunal: TCU
Processo: 023.598/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1349/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.598/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Cruz da Silva (XXX.977.542-XX); Gabriel Marcolino Faria da Costa (XXX.679.637-XX); Gracimoema de Andrade Sampaio (XXX.437.842-XX); Maria Socorro de Oliveira Rodrigues (XXX.768.703-XX); Matheus Marcolino Faria da Costa (XXX.661.097-XX); Michele Marcolino Faria da Costa (XXX.088.717-XX); Paula Celia de Castro Miranda (XXX.101.797-XX); Pedro Marcolino Faria da Costa (XXX.677.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.